Tribunal: TJES
Processo: 5012345-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012345-71.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO SOUZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: SAVIO ROBERTO GOMES PINTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. VÍCIOS ARGUIDOS RELATIVOS AO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. Consoante a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os segundos embargos de declaração são destinados a veicular vícios contidos no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, não sendo cabível a discussão da decisão anteriormente embargada, sobre a qual se operou a preclusão consumativa.

3. Considerando que os vícios apontados nos presentes embargos de declaração (segundos) referem-se ao mérito do acórdão da apelação cível, e não ao acórdão dos primeiros aclaratórios (que foram acolhidos para suprir omissão), impõe-se o não conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa da matéria.

4. Embargos de declaração não conhecidos.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5012345-71.2021.8.08.0035

Embargantes: Thiago Belo Negócios Imobiliários Ltda. e Eduardo Souza Negócios Imobiliários Ltda.

Embargados:
Savio Roberto Gomes Pinto e Carlos Eduardo Mofati Andrade de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Thiago Belo Negócios Imobiliários Ltda. e Eduardo Souza Negócios Imobiliários Ltda. contra o acórdão de id 155784341, que acolheu os primeiros embargos de declaração para condenar os embargados ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id 16169691, o embargante alega em síntese que a) o acórdão embargado é omisso quanto à natureza jurídica do contrato de corretagem, disciplinada pelos arts. 722 e 725 do CC, e há contradição em atribuir às corretoras a condição de "fornecedoras" (arts. 2º e 3º do CDC) e, ao mesmo tempo, afastar a multa contratual; b) não houve manifestação expressa sobre a preliminar de ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC); c) não foi analisado o art. 373, I, do CPC, quanto à distribuição do ônus da prova, tampouco foram indicados os requisitos para a inversão do ônus; d) não houve exame do parágrafo único do art. 723 do CC; e) o acórdão não apreciou precedentes do STJ que afastam a legitimidade passiva e a responsabilidade da corretora em hipóteses análogas. Por fim, requer o acolhimento para fins de prequestionamento dos dispositivos legais federais supramencionados.

Contrarrazões apresentadas no id. 16514508.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa do acórdão dos primeiros embargos de declaração, que acolheu o pleito dos ora embargantes para suprir a omissão e fixar honorários advocatícios em seu favor:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AFASTAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. PROVEITO ECONÔMICO SIGNIFICATIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. O acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a multa contratual, gerando um proveito econômico significativo aos embargantes, impõe a necessidade de fixação de honorários advocatícios, ante a descaracterização da sucumbência mínima.

3. Acolhidos os embargos de declaração para suprir a omissão e condenar os embargados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos embargantes, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

O voto condutor dos primeiros embargos de declaração consigna que
"o acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor da transação, gerou um proveito econômico considerável para os embargantes"
. Por conseguinte, determinou o acolhimento do recurso para, suprindo a omissão, condenar os embargados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

No entanto, estes são os segundos embargos de declaração opostos pelas mesmas partes, e as alegações de omissão e contradição referem-se a vícios que, se existiam, estavam contidos no acórdão da apelação cível (id 13362191), e não no acórdão dos primeiros aclaratórios (id 15578434), que foi acolhido integralmente em favor dos ora embargantes.

Todas as questões ora suscitadas pelos embargantes — relativas à ilegitimidade passiva (art. 485, VI do CPC), à natureza jurídica do contrato de corretagem (arts. 722 e 725 do CC), à responsabilidade limitada do corretor (art. 723, parágrafo único, do CC) e à distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) — deveriam, portanto, ter sido arguidas nos primeiros embargos de declaração interpostos contra o acórdão da apelação.

Sabe-se que, no rito processual civil, a interposição dos segundos embargos de declaração tem o propósito exclusivo de sanar vícios que porventura existam no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

"Consoante jurisprudência desta Casa, 'os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. Precedentes' (EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2017, DJe de 20/2/2018; sem grifos no original)." (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

"Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte Superior, os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, não podendo alcançar questões não alegadas oportunamente, sobre as quais se operou a preclusão consumativa." (AgInt no AREsp n. 2.312.653/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

"Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte Superior, firmada pela Corte Especial, os segundos embargos de declaração estão restritos aos argumentos da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.230.609/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 26/10/2016)." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.154.743/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Desse modo, por entender que o recurso objetiva especificamente a rediscussão de matérias já preclusas, por se referirem a vícios do acórdão da apelação e não dos primeiros embargos de declaração, os presentes aclaratórios não devem ser conhecidos.

Diante do exposto,
não conheço
dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.